Tribunal: TJPA
Processo: 0852083-94.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0852083-94.2022.8.14.0301

APELANTE: LAERTE BAECHTOLD

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. ADC 49. MODULAÇÃO DE EFEITOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por LAERTE BAECHTOLD contra acórdão que negou provimento ao Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática que, por sua vez, confirmara sentença denegatória de segurança em Mandado de Segurança. O pedido inicial visava impedir a cobrança de ICMS sobre a transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, alegando-se inaplicabilidade da modulação de efeitos fixada no julgamento da ADC 49. O embargante sustentou omissão no acórdão quanto à aplicação do art. 927 do CPC e de precedentes vinculantes, como a Súmula 166 do STJ, Tema 259 do STJ, Tema 1099 e os embargos no Tema 1367 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar sobre os precedentes obrigatórios invocados pelo embargante e à suposta inaplicabilidade da modulação dos efeitos do julgamento da ADC 49 ao caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado examina de forma expressa e fundamentada a modulação dos efeitos do julgamento da ADC 49, fixando como marco temporal a data da publicação da ata (29/04/2021) para definição dos processos abrangidos pela ressalva.

4. A decisão impugnada reconhece que a ação foi ajuizada em 23/06/2022, fora, portanto, da ressalva estabelecida pelo STF, o que legitima a cobrança do ICMS até 31/12/2023.

5. O julgado embargado refuta, de maneira clara, a alegação de omissão, ao destacar que os argumentos relevantes do agravante foram devidamente enfrentados, inclusive quanto à aplicabilidade da jurisprudência consolidada do STJ e do STF.

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, quando ausentes vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

7. A fundamentação do acórdão encontra-se alinhada com a jurisprudência do STF quanto à aplicação da modulação da ADC 49 e com o entendimento do STJ quanto à ausência de incidência do ICMS sobre transferências entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, aplicável apenas a partir de 01/01/2024 para os casos não alcançados pela ressalva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A decisão que aplica a modulação dos efeitos da ADC 49 à cobrança do ICMS sobre transferências entre estabelecimentos do mesmo titular não incorre em omissão quando a ação foi ajuizada após a data de publicação da ata de julgamento do mérito da ADC.

2. A ausência de manifestação expressa sobre todos os precedentes invocados não configura omissão quando o acórdão enfrenta os fundamentos centrais da controvérsia.

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 155, II; CPC, arts. 1.022 e 927; LC 87/1996, arts. 11, §3º, II; 12, I; e 13, §4º.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, ADC 49 ED, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, j. 19.04.2023; STJ, REsp 1.125.133/SP, Tema 259, Rel. Min. Castro Meira, 1ª Seção, j. 14.10.2009; STJ, Súmula 166; TJPA, AI nº 0807838-91.2023.8.14.0000, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 24.06.2024; TJPA, AI nº 0812061-87.2023.8.14.0000, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 04.03.2024; TJPA, RN nº 0803273-06.2022.8.14.0005, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 16.09.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO
S EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e
REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO Nº
0852083-94.2022.8.14.0301

EMBARGANTE:
LAERTE BAECHTOLD

EMBARGADO:
ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO EMBARGADO
ID n. 29979818

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID n. 30166507) opostos por
LAERTE BAECHTOLD
em face de ACÓRDÃO ID n. 29979818 que negou provimento ao recurso de AGRAVO INTERNO interposto pelo embargante, mantendo a decisão monocrática impugnada ID 23654672, que inalterou a sentença prolatada no juízo de piso revogando a liminar concedida e mantendo a possibilidade da cobrança do ICMS no período compreendido entre a publicação do julgamento da decisão do mérito da ADC 49, até 31 de dezembro de 2023, no Mandado de Segurança com pedido de Concessão de Medida Liminar/Tutela de Evidência de origem.

O embargante alega que o acórdão é omisso por não ter enfrentado, de forma específica, o conteúdo normativo do artigo 927 do Código de Processo Civil, deixando de aplicar corretamente os precedentes vinculantes invocados na causa, como a Súmula 166 do STJ, o Tema 259 do STJ, o Tema 1.099 do STF, bem como o conteúdo dos embargos de declaração julgados no Tema 1.367 do STF, que, segundo alega, alteraram o alcance da modulação fixada na ADC 49.

Aduz que, tais fundamentos tornariam indevida a cobrança de ICMS nas operações anteriores a 2024, quando o tributo não tenha sido efetivamente recolhido.

Foram apresentadas contrarrazões (conforme ID n. 31378235), na oportunidade o Estado embargado expôs que os embargos de declaração opostos não se destinam à rediscussão do mérito, limitando-se a renovar argumentos já analisados e rejeitados, o que caracterizaria mero inconformismo da parte embargante. Sustenta também que não há qualquer vício no acórdão impugnado, seja omissão, contradição, obscuridade ou erro material, razão pela qual requer o não conhecimento ou, subsidiariamente, a rejeição dos aclaratórios, mantendo-se a decisão embargada por seus próprios fundamentos.

É o relatório
, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

De início, é importante destacar que os Embargos Declaratórios, a teor do que dispõe o art. 1.022 do CPC, visam suprir omissão, contradição ou obscuridade observadas na decisão embargada, em toda a sua extensão, ou ainda, para corrigir eventual erro material.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Quanto aos Embargos de Declaração o mestre Fredie Didier Jr. afirma:

“Os embargos de declaração constituem um recurso, por estarem capitulados no rol do art. 496 do CPC, atendendo, com isso, ao princípio da taxatividade; são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição, sendo igualmente cabíveis quando houver omissão, ou seja, quando juiz ou tribunal tiver deixado de apreciar ponto sobre o qual deveria pronunciar-se”.

E, ainda, quanto a omissão, o mesmo professor explica:

“Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte; mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório); c) ausência de questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.”

O embargante alega haver omissão no acórdão proferido, quanto a inobservância de precedentes vinculantes..

Para o melhor entendimento do caso em foco, vejamos o acórdão de ID n. 29979818:

“(...)
VOTO
.

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo agravante, mantendo a sentença proferida na primeira instância que denegou a segurança pleiteada, cassando a liminar deferida, para que seja mantida a possibilidade de cobrança do ICMS ao agravante até 31/12/2023, na Ação de Mandado de Segurança de origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 23654672):

“(...) Decido.

Considerando-se ser a matéria ora versada pacificada na jurisprudência deste E. Tribunal, o presente recurso será julgado monocraticamente, ex vi do art. 133, inciso XI, "d", do RITJPA.

O apelo não merece prosperar. Explico.

Primeiramente, cumpre observar que o ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços encontra previsão no art. 155, inciso II da Constituição Federal. O mencionado tributo é de competência estadual e distrital, e tem como base nuclear do fato gerador, a circulação de mercadoria ou prestação de serviços interestadual ou intermunicipal de transporte e de comunicação, ainda que iniciados no exterior.

Conforme mencionado anteriormente, o apelado exerce função de produtor rural, possuindo propriedades rurais nos estados do Pará, Maranhão, Mato Grosso, Bahia e Tocantins, exercendo as atividades de cultivo de soja, milho e algodão herbáceo, produção de sementes e criação de bovinos para corte, necessitando realizar o deslocamento por meio de transferências, internas e interestaduais, de bens, especialmente sementes de soja e algodão. Contudo, afirma que, em que pese se tratar de mero deslocamento físico de mercadorias, haja vista o mero trânsito entre estabelecimentos da mesma pessoa, o estado do Pará, por meio da Secretaria da Fazenda está exigindo o pagamento de ICMS, embora não se trate a operação de fator gerador de tributo.

Nesse sentido, a atividade supramencionada poderia se enquadrar na hipótese de circulação de mercadoria, entretanto, o respeitado doutrinador Eduardo Sabbag, conceitua "circulação" da seguinte maneira:

"O fato gerador, conforme descrito na Carta Magna, é referente a operações de "circulação de mercadorias", ou seja, quaisquer atos ou negócios, independentemente de sua natureza jurídica, que impliquem o trajeto da mercadoria desde sua produção até o consumo.

Define-se circulação como a mudança de titularidade jurídica do bem. A movimentação física do bem não se traduz em circulação, propriamente dita. Cite-se, como exemplo, a saída de bens para mostruário. Nessa hipótese, não incide o ICMS, pois não houve mudança de titularidade."

Ou seja, para que determinada atividade se enquadre no conceito de "circulação", não basta a movimentação física do bem, de modo que é imprescindível haver a mudança de titularidade jurídica deste.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, na ocasião do julgamento do REsp. 1.125.133/SP, julgado pela sistemática de recursos repetitivos, consubstanciando o Tema 259 do STJ, pacificou o entendimento de que não incide ICMS na operação de transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, por não constituir fato gerador do imposto, sem impor, para isso, o preenchimento de qualquer requisito, nomeadamente, a autonomia de cada estabelecimento ou a ocorrência de ônus para o contribuinte, consoante disposto na Súmula 166/STJ, in verbis:

Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte.

Porém, como se sabe, no julgamento da ADC n° 49, o Pretório Excelso, por unanimidade, declarou a inconstitucionalidade dos arts. 11 §3°, II, e 12, I, no trecho "ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular", e 13, §4º, da Lei Complementar Federal n. 87, de 13 de setembro de 1996. Na ocasião, foi confirmado que o deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular não configura fato gerador da incidência de ICMS, ainda que se trate de circulação interestadual.

Contudo, na Sessão Ordinária realizada em 19/04/2023, o Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal, julgou os embargos de declaração opostos nos autos da ADC ° 49, nos seguintes termos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS- ICMS. TRANSFERÊNCIAS DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DO ICMS. MANUTENÇÃO DO DIREITO DE CREDITAMENTO. (IN)CONSTITUCIONALIDADE DA AUTONOMIA DO ESTABELECIMENTO PARA FINS DE COBRANÇA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS TEMPORAIS DA DECISÃO. OMISSÃO. PROVIMENTO PARCIAL. 1. Uma vez firmada a jurisprudência da Corte no sentido da inconstitucionalidade da incidência de ICMS na transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica (Tema 1099, RG) inequívoca decisão do acórdão proferido. 2. O reconhecimento da inconstitucionalidade da pretensão arrecadatória dos estados nas transferências de mercadorias entre estabelecimentos de uma mesma pessoa jurídica não corresponde a não-incidência prevista no art.155, §2º, II, ao que mantido o direito de creditamento do contribuinte. 3. Em presentes razões de segurança jurídica e interesse social (art.27, da Lei 9868/1999) justificável a modulação dos efeitos temporais da decisão para o exercício financeiro de 2024 ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito. Exaurido o prazo sem que os Estados disciplinem a transferência de créditos de ICMS entre estabelecimentos de mesmo titular, fica reconhecido o direito dos sujeitos passivos de transferirem tais créditos. 4. Embargos declaratórios conhecidos e parcialmente providos para a declaração de inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do art. 11, § 3º, II, da Lei Complementar nº87/1996, excluindo do seu âmbito de incidência apenas a hipótese de cobrança do ICMS sobre as transferências de mercadorias entre estabelecimentos de mesmo titular.

(ADC 49 ED, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 19-04-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 14-08-2023 PUBLIC 15-08-2023)

Percebe-se que o STF atribuiu a eficácia pró- futuro, fixando os efeitos da modulação a partir de 01.04.2024, ressalvando, quanto à modulação "os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito", ocorrida em 29.04.2021.

No mesmo sentido, foram proferidas decisões recentes por este egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS. TRANSFERÊNCIA ENTRE ESTABELECIMENTO DE MESMO TITULAR. JULGAMENTO DA ADC 49 E MODULAÇÃO DOS EFEITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A controvérsia consiste em verificar o acerto ou desacerto da decisão do Juízo de origem que deferiu a tutela antecipada, determinando a suspensão da exigibilidade consubstanciada no termo de apreensão e depósito n. 812022390003613. Na ocasião, também determinou que o requerido se abstenha de exigir, por qualquer meio, o DIFAL/ICMS na transferência de quaisquer mercadorias entre a matriz e a filial da autora no Estado do Pará, em operações futuras, até o julgamento de mérito.

2. Antes de analisar a questão relativa à cobrança do ICMS, é necessário fazer uma ressalva neste caso em específico, visto que consta outra informação importante no Termo de Apreensão e Depósito, em que o agravante aponta que a empresa agravada estava emitindo DANFEs apenas no Estado de Minas Gerais e simulando a transferência de mercadorias ao Estado do Pará (mediante DANFEs sem que estivessem neles anotados os destinatários das mercadorias situados no Estado do Pará).

3. Entendo que a alegação do Estado do Pará é pertinente, tendo em vista que, da análise das DANFEs nº 1.805 e° 1.806, verifica-se que o endereço do destinatário é o mesmo do remetente: Avenida Regent, 65, bairro: Alphaville Lagoa dos Ingleses, Município de Nova Lima, Minas Gerais, CEP: 34.018-000, onde se situa a sede da empresa remetente.

4. Em que pese o fato narrado, não é possível verificar, no momento, se houve alguma tentativa de fraude, ou somente um erro no cadastro da nota fiscal, fato este que pode ser esclarecido e/ou sanado no decorrer do processo de origem, durante a instrução processual.

5. Além disso, a decisão recorrida apenas determinou a suspensão (e não a exclusão) da exigibilidade do crédito consubstanciado no termo de apreensão e depósito n. 812022390003613.

6. Destarte, caso seja realmente constatado, durante o andamento processual, alguma irregularidade insanável na documentação fiscal, a exigibilidade do crédito deixará de ser suspensa e o Estado do Pará poderá prosseguir com a cobrança devida.

7. Passando à análise da cobrança do ICMS, sabe-se que o Superior Tribunal de Justiça, na ocasião do julgamento do REsp. 1.125.133/SP, julgado pela sistemática de recursos repetitivos, consubstanciando o Tema 259 do STJ, pacificou o entendimento de que não incide ICMS na operação de transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, por não constituir fato gerador do imposto, sem impor, para isso, o preenchimento de qualquer requisito, nomeadamente, a autonomia de cada estabelecimento ou a ocorrência de ônus para o contribuinte, consoante disposto no enunciado da Súmula 166/STJ.

8. Diante do exposto, tendo em vista que se trata de transferência de caminhões, máquinas e equipamentos entre a matriz, na cidade de Nova Lima, no Estado de Minas Gerais, e a filial em Canaã dos Carajás, no Estado do Pará, de fato, não seria caso de incidência do ICMS, e a decisão estaria escorreita, se não fosse a modulação dos efeitos da ADC 49.

9. A modulação dos efeitos, entretanto, foi fixada para 01/01/2024, com ressalva para processos pendentes até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito.

10. Outrossim, considerando que na situação em análise, ação de origem foi ajuizada em 21/11/2022, após, portanto, à data de publicação do julgamento da decisão do mérito da ADC 49, ocorrida em 29.04.2021, estando, portanto, a agravada sujeita aos efeitos da modulação, devendo se submeter a exigência do imposto até 31 de dezembro de 2023.

11. Recurso conhecido e parcialmente provido, para reformar a decisão proferida, mantendo a possibilidade da cobrança do ICMS no período compreendido entre a publicação do julgamento da decisão do mérito da ADC 49, até 31 de dezembro de 2023.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0807838-91.2023.8.14.0000 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 24/06/2024)

AGRAVO INTERNO. IMPROVIMENTO MONOCRÁTICO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS PERTENCENTES AO MESMO CONTRIBUINTE, LOCALIZADOS EM ESTADOS DIFERENTES. ADC 49. MODULAÇÃO DE EFEITOS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0812061-87.2023.8.14.0000 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/03/2024)

DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE DÉBITO FISCAL. ICMS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS PERTENCENTES AO MESMO CONTRIBUINTE, LOCALIZADOS EM ESTADOS DIFERENTES. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM A SÚMULA Nº 166 DO STJ E ADC Nº 49 DO STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. RECURSO CONHECIDO. PROVIDO.

1. O embargante alega a existência de omissão na r. Decisão Monocrática de ID nº 18343706, quanto a análise da ADC 49 do STF;

2. A declaração da inconstitucionalidade da regra dos artigos 11, § 3º, II, 12, I, e 13, § 4º, todos da Lei Complementar Federal n. 87/96 (ADC 49/STF), sofreu modulação de efeitos, de modo que incide o ICMS sobre a transferência interestadual de mercadoria entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, ocorrida antes de 2024, ressalvados os processos em curso ou pendentes de conclusão na data da publicação da ata do julgamento do mérito da ADC 49 (29.04.2021);

3. Na hipótese em epígrafe, o mandamus foi impetrado em 2022, não sendo alcançado pela referida modulação, havendo, portanto, a incidência do imposto sobre as transferências de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular até 01/01/2024;

4. Recurso conhecido e provido.

(TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0803273-06.2022.8.14.0005 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 16/09/2024)

Dessa forma, como a ação de origem foi ajuizada em 23/06/2022, ela não estaria alcançada pela modulação, valendo para o Apelado a possibilidade de questionar a incidência do ICMS entre os estabelecimentos de sua titularidade somente a partir de 01.01.2024.

Ante ao exposto, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença vergastada em todos os seus termos, revogando a liminar concedida e mantendo a possibilidade da cobrança do ICMS no período compreendido entre a publicação do julgamento da decisão do mérito da ADC 49, até 31 de dezembro de 2023. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo Agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o entendimento que fundamentou a decisão ora combatida, no sentido de negar provimento ao recurso de apelação e manter a sentença proferida no 1º grau que denegou a segurança pleiteada e cassou a liminar deferida, para que se permita a cobrança do ICMS ao agravante até o dia 31/12/2023.

De início, é válido elencar que a decisão em atenção tratou de maneira devida dos pontos levantados pelo ora agravante, não havendo o que se falar em dúvidas quanto à sua validade e procedência.

Inicialmente, cabe relatar que o agravante traz um tópico nuclear na sua peça recursal, seja ele a inaplicabilidade de efeitos da ADC nº 49 no presente caso.

Diante disso, conforme esmiuçado em sede decisória, ficou claro o entendimento deste juízo no sentido de não dar razão ao argumento apresentado pelo agravante. Sabe-se que a ADC 49 fora julgada, com data de publicação em 29/04/2021, e a ação em caso foi proposta em 23/06/2022, desse modo, esta ação não estaria abrangida pela ressalva da modulação para os processos pendentes até a data da publicação da ata de julgamento. Sendo assim, o agravante está sujeito a cobrança do imposto até o dia 31 de dezembro de 2023.

Em resumo, considerando que a ação originária foi proposta em 23/06/2022, ela não se enquadra nos efeitos da modulação estabelecida, de modo que o agravante somente poderá discutir a incidência do ICMS sobre as transferências entre seus próprios estabelecimentos a partir de 01/01/2024.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 23654672, nos termos do voto condutor. (...)”

De início, cabe destacar que o acórdão proferido está corretamente fundamentado, abordando os pontos levantados pelo ora recorrente e não restando dúvidas acerca da sua validade e procedência.

De fato, conforme se observa, não há omissão no acórdão recorrido, pois a decisão enfrentou expressamente a questão da modulação dos efeitos da ADC 49, aplicando corretamente o critério definido pelo STF, data da publicação da ata (29/04/2021), como marco para distinguir os casos alcançados pela modulação.

Em análise dos autos, percebe-se que a ação foi ajuizada em 23/06/2022, data posterior à publicação da ata de julgamento da ADC 49 (29/04/2021), de modo que não se aplica ao caso a ressalva prevista na modulação de efeitos, sendo legítima a cobrança de ICMS até 31/12/2023, nos termos da orientação consolidada do STF.

O acórdão enfrentou todos os argumentos jurídicos relevantes, reafirmando que a não incidência do imposto somente produzirá efeitos a partir de 01/01/2024, salvo para ações ou processos administrativos pendentes até abril de 2021.

Nessa esteira de raciocínio, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida. Assim, não há razão para acolher a pretensão de modificação do conteúdo decisório por meio destes embargos.

Diante do exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
LAERTE BAECHTOLD
em face de ACÓRDÃO ID n. 29979818, não havendo omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas, mantendo o acórdão proferido em sua integralidade.

É COMO VOTO.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 09/02/2026